Tribunal: TJMT
Processo: 1008911-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1008911-35.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 – CUIABÁ
Suscitante: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado: JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1008911-35.2022.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 8a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1002091-42.2020.8.11.0041), ajuizada por VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA. contra LIMA AGÊNCIA DE PASSAGENS LTDA-ME e GLOBAL VIP DE PASSAGENS E TURISMO LTDA-ME, visando, em sede de tutela de urgência, a reintegração liminar na posse do Box 21 do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT ao fundamento de que as empresas rés vêm ocupando indevidamente o imóvel mesmo após rescisão dos contratos de prestação de serviços mediante os quais a autora, que “sempre teve a posse do Box 21”, lhes autorizara a usar o bem “para venda de bilhetes de passagens” (cf. Id. no 28145609 dos autos de origem).
A MMa. Juíza da 8a Vara Cível, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT por admitir que razão assiste à ré Lima Agência de Passagens quanto à assertiva de que “existe outra ação com partes e causa de pedir idênticas” em trâmite perante aquele Juízo, a saber, a ação “Declaratória Cautelar” (Proc. no 1037730-58.2019.811.0041) ajuizada pela Lima Agência de Passagens contra a Viação São Luiz, contra a SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. e contra o Estado de Mato Grosso, havendo, portanto, “conexão ou continência” (cf. Id. no 32164609 dos autos de origem).
O MM. Juiz da 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, porém, determinou remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, anotando que, antes, já tinha determinado remessa daqueles autos supostamente conexos àquele i. Juizado (cf. Id. no 59856883 dos autos de origem).
A MMa. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que tratar-se de “uma reintegração de posse entre particulares”, e que, como “nenhuma pessoa jurídica de direito público integra o polo passivo”, não se justifica a tramitação do feito perante aquele Juizado Especial, cuja competência é reservada “às pessoas jurídicas de direito público podendo, eventualmente, em hipóteses restritas de litisconsórcio necessário abarcar, por essa exclusiva característica processual, sujeitos diversos”, o que, porém, não é o caso.
Pontou, ainda, que “a alegação de suposta conexão não é suficiente para determinar remessa a juízo absolutamente incompetente por disposição legal”, especialmente porque, consoante jurisprudência pacífica do eg. STJ (REsp no 1.687.862/DF), “a modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade” (cf. Id. no 64355644 dos autos de origem).
É o breve relatório.
De início, anoto que a necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo arts. 54 e 55, “caput” e §§1o e 3o, do CPC, que dispõe o seguinte:
“Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Ao expor a causa de pedir na ação “Declaratória Cautelar” ajuizada contra a empresa Viação São Luiz, contra a SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. e contra o Estado de Mato Grosso (Proc. no 1037730-58.2019.811.0041), a empresa Lima Agência de Passagens afirma “desde 24.01.1994 existe como empresa de Agência de Passagens, estabelecida comercialmente no BOX 21 da Rodoviária de Cuiabá, sendo a única representante da empresa Viação São Luiz”, sendo que “a empresa Viação São Luiz sempre assinou o Contrato de Locação do BOX 21 com os administradores do Terminal Rodoviário (...), e sublocava para a autora”, sendo ela, Lima Agência de Passagens, “quem efetivamente usava e pagava pelo uso do espaço público”.
Expõe que, em 05/02/2019, “a empresa São Luiz foi considerada inabilitada pela ANTT (...), estando portanto, proibida de trafegar e transportar passageiros em todo país”, e que, por isso, a São Luiz “acabou por rescindir o contrato de venda de passagens”, mas assegura que, “desde a sua criação (24.01.1994), também mantém vários outros contratos de prestação de serviços na área de Vendas de Passagens Terrestres com (várias outras) empresas, (...) atendendo inúmeras cidades de todo Brasil com vendas de passagens terrestres”.
Arremata dizendo que “as várias conversas nos corredores da Rodoviária de Cuiabá, são de que a empresa São Luiz (pretende) ‘vender o direito de locação’ (LUVA) do BOX 21, para uma grande empresa de transportes” e providenciar o despejo da Lima Agência de Passagens “do local de trabalho, onde funciona há mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos”.
Ao final, pede concessão de tutela de urgência “a fim de (assegurar seu direito à) preferência locatícia comercial (...) do Box 21 do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT, evitando assim o seu possível despejo”, e, no mérito, “seja declarado legítimo (seu) Direito de Preferência Locatícia” (sic – cf. Id. no 23004438 daqueles autos).
Já na ação de Reintegração de Posse onde instaurado o conflito negativo de competência, a causa de pedir é o esbulho possessório havido após a rescisão do contrato de prestação de serviços que autorizava a Lima Agência de Passagens a usar o Box 21, e o pedido é, obviamente, a reintegração do bem à posse direta da autora Viação São Luiz.
Como se vê, embora não haja semelhança entre o pedido e a causa de pedir das demandas, a reunião dos feitos justificar-se-ia pelo risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (CPC, art. 55, §3o), porém, razão parece acompanhar a MMa. Juíza suscitante ao dizer que essa providência não pode ser adotada no caso dos autos face ao óbice do art. 54 do mesmo Código, já que somente “a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência”, e, no caso, trata-se de competência de natureza absoluta.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. EXECUÇÃO FISCAL, PROPOSTA POR MUNICÍPIO, EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO ELENCADA NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CORRELATOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FEITOS DISTRIBUÍDOS, INICIALMENTE, NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REUNIÃO COM AÇÃO CAUTELAR, AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE COBRANÇA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3o, DO CPC/2015. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS CORRESPONDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) III. Nos termos, ainda, da jurisprudência do STJ, "eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, § 3o, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa" (STJ, CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/12/2020)” – STJ – 1a Seção – CC n. 178.464/RS – Rela. Ministra Assusete Magalhães – DJe de 15/2/2022 – grifei e destaquei.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA REAL EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO POSSESSÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conflito de competência não está configurado, porquanto cada juízo atua no âmbito da respectiva competência. As ações em trâmite na Justiça Comum Federal são de natureza revisional e real, enquanto aquela em curso na Justiça Comum Estadual tem causa de pedir e pedidos diversos. A eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação da competência absoluta da Justiça Federal, o que impossibilita a reunião dos processos sob tal fundamento” (STJ – 2a Seção – AgInt no CC n. 178.949/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – DJe de 24/8/2021 – grifei).
“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. (...) CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. MESMA QUESTÃO DISCUTIDA EM CARÁTER INCIDENTAL EM UM PROCESSO E EM CARÁTER PRINCIPAL EM OUTRO PROCESSO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. (...) 9- A reunião dos processos para julgamento conjunto em virtude do reconhecimento da conexão de causas, embora seja um efeito natural e desejável, não é obrigatório, especialmente se uma das causas já foi sentenciada (Súmula 235/STJ) ou em hipóteses de competência absoluta, casos em que haverá conexão, mas não haverá reunião dos processos. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.933.873/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – DJe de 16/8/2021).
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1002091-42.2020.8.11.0041), ajuizada por VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA. contra LIMA AGÊNCIA DE PASSAGENS LTDA-ME e GLOBAL VIP DE PASSAGENS E TURISMO LTDA-ME.
Ouça-se a MMa. Juíza suscitada no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator